Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para se manifestar sobre possível inovação recursal quanto aos argumentos acerca da ausência de cobertura de fornecimento de medicamento para uso domiciliar. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601